Tribunal: TJSP
Processo: 2269120-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Crime grave. Quantidade expressiva, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente.

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Crime grave. Quantidade expressiva, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269120-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente LUCAS
HENRIQUE MOSCARDI LUCIO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 00 a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40577
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2269120-20.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Lucas Henrique Moscardi Lucio
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito do Plantão Judiciário da 00 a CJ - Capital
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS Revogação da
prisão preventiva. Indeferimento. Crime grave. Quantidade
expressiva, diversidade e forma de acondicionamento das drogas
apreendidas. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade.
Insuficiência para a manutenção da ordem pública. Alegações
genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais
concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos
autos. ORDEM DENEGADA.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de LUCAS
HENRIQUE MOSCARDI LUCIO, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Aduz,
ainda, a grave situação de pandemia devido ao novo coronavírus (fls. 01/17).
O pedido liminar foi indeferido e, ante a instrução do feito e a
fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as informações
judiciais (fls. 91/92).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 100/105).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
O paciente teve decretada a sua prisão preventiva pelo MM.
Juízo a quo e está sendo investigado em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas.
Pugna pela revogação da prisão preventiva.
A ordem deve ser denegada.
Extrai-se dos autos que a decisão que decretou a prisão
cautelar do paciente encontra-se devidamente motivada para a garantia da
ordem pública, considerando as circunstâncias do crime e a gravidade
concreta da conduta perpetrada.
Nesse sentido, é importante ressaltar a quantidade expressiva
de drogas apreendidas (138,7 gramas de cocaína e 405,9 gramas de
maconha), a diversidade e a forma que estavam acondicionadas (distribuídas
em mais de trezentas porções), bem como o valor de R$ 279,00 reais
apreendido fls. 26/27 e 44/46.
Por tais motivos, também não se mostra socialmente
recomendável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11,
porquanto são insuficientes à manutenção da ordem pública.
Em que pesem as alegações da defesa em relação ao
COVID-19, o espírito que norteou a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata das pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado concretamente diante
das circunstâncias que o envolvem.
No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras
alegações genéricas que afastam o paciente de hipótese de natureza
excepcional a autorizar a concessão do pleito.
Neste aspecto, a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça se mostra inaplicável ao caso em questão.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na decisão objurgada, a
qual se revela escorada na justa causa da prisão, consubstanciada na prova da
materialidade e nos indícios de autoria, bem como nos fundamentos da prisão
preventiva, sendo assim, medida adequada e necessária às exigências do caso,
nos termos dos artigos 282, § 6o, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
após a vigência das leis 12.403/11 e 13.964/19.
Pelo exposto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora